Tribunal: STF
Processo: RE 397335
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA
   RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL QUE SE APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO
   (UM, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE CARÁTER
   INFRACONSTITUCIONAL) - AUTONOMIA DO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE
   MERAMENTE LEGAL - SÚMULA 283/STF - RECURSO
   IMPROVIDO.
Assentando-se, o acórdão emanado de Turma Recursal
   de Juizado Especial, em duplo fundamento, e tendo em vista a
   plena autonomia e a inteira suficiência daquele de caráter
   infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso
   extraordinário em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a
   decisão contra a qual se insurge o apelo extremo revela-se
   impregnada de condições suficientes para subsistir autonomamente,
   considerada a irreversibilidade que resulta dessa específica
   situação processual. Precedentes.